Tribunal: STF
Processo: ARE 1560482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 17, pp. 1 e 2): 



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. APLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. 



    I. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado em face do SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ; PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ; e PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA, visando “ANULAR os atos ilegais praticados pelas autoridades coatoras, mantendo o Impetrante na inatividade do cargo de agente penitenciário, bem como o percebimento de seus proventos já fixados na portaria de aposentadoria publicada no DOE, com direito a paridade e integralidade”. II. Reconhecida a necessidade de estabilização da si



    tuação criada administrativamente, pela existência de circunstância específica e excepcional, reveladora da boa-fé do Impetrante. 



    III. Identifica-se no caso a boa fé, considerando o fato de que o servidor logrou provar que sua situação jurídica perdura há mais de 38 (trinta e oito) anos, entendendo estar no exercício de cargo cuja investidura se mostrava legitima, tendo contribuído ao regime próprio, bem como verifica-se que o Poder Público em momento algum se insurgiu em face da ilegalidade agora alegada e arguida somente após o deferimento de sua aposentadoria, vez que já cumpridoS os requisitos legais como tempo de contribuição e idade. 



    IV. Nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.005592-2: “O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação”. 



    V. Liminar confirmada. Segurança concedida.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 23).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II; 40, §3º e § 2º, da Constituição Federal, bem como violação à Súmula Vinculante 43.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão não deve prosperar, pois viola frontalmente o art. 40, § 3º, da CF/1988, na redação conferida pela EC 41/2003, e o art. 1º da Lei nº 10.887/2004”(eDOC 25, p. 12).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para juízo de adequação à luz do Tema 1254 do STF (eDOC 29).



    A 6ª Câmara manteve a decisão. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 30, pp. 11-12):



    “REEXAME DE ACORDÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030 DO CPC. TEMA 1.254 DO STF. DISTINGUISHING. MODULAÇÃO NA ADPF 573 - PI. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – Retorno dos autos da Vice-Presidência para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, eventual juízo de retratação, por suposta inobservância ao Tema 1254,do STF. 2 - O acórdão recorrido observou o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no RE 1.426.306 (Tema 1254), que já estava consolidado em precedentes anteriores, no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 3. Contudo, fez-se uma diferenciação para o caso dos autos, considerando que o impetrante passou a realizar contribuições ao RPPS por vários anos, devendo ser privilegiada a boa-fé e a segurança jurídica, haja vista a legítima expectativa de que se aposentaria pelo RPPS. 4. O acórdão se encontra em conformidade com o entendimento firmado na ADPF 573 - PI, por meio do qual houve modulação dos efeitos, em observância aos valores constitucionais da segurança jurídica, interesse social e boa-fé, a fim de manter no Regime Próprio de Previdência do Estado do Piauí os servidores aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento (09/03/2023). 5. Juízo negativo de retratação.”



    O recurso foi inadmitido pela incidência da súmula 284 e pela consonância da decisão recorrida com o entendimento fixado no julgamento do Tema 1254 (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 1.254), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 1.254 de RG.



    Quanto à matéria remanescente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente